Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-09.2020.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005243-09.2020.8.11.0006
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, C/C O ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE. PERTINÊNCIA. ACRÉSCIMO PROMOVIDO EM VIRTUDE DA NATUREZA DA DROGA. IRRISÓRIA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA. DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. PENA REDIMENSIONADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPERTINÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À VENDA DE DROGA AO ADOLESCENTE. MAJORANTE MANTIDA. SANÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA PROPORCIONALMENTE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser sopesada na dosimetria penal, no caso, a irrisória quantidade apreendida (0,55g de cocaína) não justifica o acréscimo promovido na pena-base, por não extrapolar o tipo penal.
2. Se incontroverso nos autos que o adolescente figurou como vítima da prática do tráfico de drogas, mantém-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, que visa a proteção do menor diante de sua maior vulnerabilidade.
3. A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal.
4. Apelo parcialmente provido para afastar a valoração deletéria da natureza da droga apreendida, com o redimensionamento da pena, em dissonância do parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005243-09.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NEILTON DE SOUZA SILVA - CPF: 067.925.551-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, C/C O ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE. PERTINÊNCIA. ACRÉSCIMO PROMOVIDO EM VIRTUDE DA NATUREZA DA DROGA. IRRISÓRIA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA. DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. PENA REDIMENSIONADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPERTINÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À VENDA DE DROGA AO ADOLESCENTE. MAJORANTE MANTIDA. SANÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA PROPORCIONALMENTE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser sopesada na dosimetria penal, no caso, a irrisória quantidade apreendida (0,55g de cocaína) não justifica o acréscimo promovido na pena-base, por não extrapolar o tipo penal.

2. Se incontroverso nos autos que o adolescente figurou como vítima da prática do tráfico de drogas, mantém-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, que visa a proteção do menor diante de sua maior vulnerabilidade.

3. A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal.

4. Apelo parcialmente provido para afastar a valoração deletéria da natureza da droga apreendida, com o redimensionamento da pena, em dissonância do parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Neilton de Souza Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n.
1005243-09.2020.8.11.0006
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (id. 209000264).

Nas
razões recursais
, o apelante almeja a reforma da sentença a fim de que a natureza e a quantidade da droga
sejam
consideradas circunstâncias neutras, o decote da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 e a exclusão ou a redução da pena de multa em razão de sua hipossuficiência econômica (id. 209000266).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do apelo (id. 209000269).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 214790693).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que
Neilton de Souza Silva
, vulgo “Bugão”, foi acusado da prática do crime de tráfico de entorpecentes, com envolvimento de adolescente, tipificado no art. 33 c/c o art. 40, VI, da Lei de Drogas, haja vista que, no dia 02 de janeiro de 2020, por volta das 23h30min, em via pública, na Comarca de Cáceres, “
com consciência e vontade, vendeu 2 (dois) papelotes de substância análoga à cocaína, totalizando 0,55g (cinquenta e cinco centigramas) para o adolescente Juliano Fernandes Lemes
”, de 17 (dezessete) anos na data dos fatos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (id. 208999239).

O laudo pericial atestou positivo para a presença de cocaína na substância apreendida (id. 208999233, pág. 45).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado como incurso nos dispositivos legais imputados, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Cinge-se o apelo recursal contra a dosimetria penal aposta na sentença, a fim de que (i) a natureza e a quantidade da cocaína apreendida sejam consideradas como circunstâncias neutras; (ii) seja afastada a majorante relativa ao envolvimento de adolescente, uma vez que o apelante desconhecia a idade deste; e (iii) a exclusão ou a redução da sanção pecuniária em vista da hipossuficiência econômica do apelante.

A irresignação defensiva comporta parcial acolhimento.

Depreende-se da sentença que o Juízo
a quo
promoveu o acréscimo na sanção basilar em 1/6 em virtude da natureza deletéria da cocaína, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, nestes termos:

“
Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidos 0,55g (cinquenta e cinco centigramas) de pasta base de cocaína. Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da
natureza da substância
, pois a
cocaína
é mais agressiva ao organismo humano
” (id. 209000265).

Conforme exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/06, afigura-se legítima a dosagem da natureza e da quantidade da droga apreendida com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A despeito da natureza altamente nociva da substância ilícita apreendida nos autos, entendo que a
irrisória
quantidade, consistente em 0,55g (cinquenta e cinco centigramas), não justifica o acréscimo promovido, por não extrapolar o tipo penal.

Neste sentido, destaco recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)

No presente caso, apesar da natureza altamente deletéria da droga apreendida (cocaína),

a quantidade total (4,2g) não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal,
devendo ser afastado tal fundamento. 6. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido para reduzir a pena-base e redimensionar a reprimenda final do acusado
” (STJ, AgRg no AREsp 2559294/SC, Quinta Turma, DJe 20/05/2024).

Por conseguinte, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em seguida, não houve agravantes ou atenuantes reconhecidas.

Na terceira fase, consignou-se incabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em vista de fundados elementos indicativos de que o apelante se dedica às atividades criminosas.

Presente a causa especial de aumento de pena descrita no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, uma vez que os depoimentos testemunhais comprovaram que o apelante vendeu entorpecente para adolescente, sendo este, inclusive, abordado pelos policiais logo após a aquisição da substância ilícita pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Assim, incontroverso nos autos que o adolescente figurou como vítima da prática do tráfico de drogas, mantém-se a majorante que visa à proteção do menor diante de sua maior vulnerabilidade, não bastando a mera alegação de desconhecimento da idade deste pelo apelante para afastá-la.

Pela pertinência:

“
(...)

Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 sempre que criança, adolescente, ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação figurar como vítima do delito ou como coautor ou partícipe. Justifica-se o recrudescimento pela maior vulnerabilidade desses indivíduos, suscetíveis ao consumo de entorpecentes ou à cooptação para o exercício do comércio malsão, tendo em vista a reduzida capacidade de discernimento, a inimputabilidade e a particular condição biológica, psíquica, moral e de caráter, ainda em fase prefacial de formação
” (STJ, HC n. 411340/SP, DJe 26/02/2018).

Por conseguinte, mantenho o acréscimo de 1/6 promovido pelo Juízo
a quo
na terceira etapa dosimétrica em relação à referida majorante, o que resulta na pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
fixado na sentença.

Por fim, consigno que a sanção pecuniária foi reduzida de forma proporcional com a pena corpórea estabelecida, não sendo cabível a sua exclusão em razão de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto decorrente do preceito secundário do tipo penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Neilton de Souza Silva
para afastar a valoração depreciativa da natureza da droga apreendida e, por conseguinte, readéquo a pena para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial semiaberto, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024